Tribunal: TJMT
Processo: 1002003-09.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002003-09.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA ROSA LTDA - CNPJ: 02.171.515/0001-80 (APELANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), FENIX FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME - CNPJ: 06.936.044/0001-04 (APELADO), VERONICA FATIMA BRASIL DOS SANTOS REIS CAVALINI - CPF: 208.478.231-72 (ADVOGADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), FELIPE DUARTE MOREIRA - CPF: 016.049.231-99 (ADVOGADO), RAFAEL SANTOS REIS CAVALINI - CPF: 756.628.842-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1002003-09.2017.8.11.0041 – Capital.

Apelante:

Centro de Diagnostico Santa Rosa Ltda.

Apelada:
Fenix Factoring Fomento Mercantil Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS -AFASTADA – CESSÃO DE CRÉDITO VÁLIDA – NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR REALIZADA – INADIMPLEMENTO DOS TÍTULOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -
RAZÕES DO RECURSO – AUSÊNCIA DE COMBATE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no recurso de apelação não guardam relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o não conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1002003-09.2017.8.11.0041 – Capital.

Apelante:

Centro de Diagnostico Santa Rosa Ltda.

Apelada:
Fenix Factoring Fomento Mercantil Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Centro de Diagnostico Santa Rosa Ltda.
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de sustação de protesto c/c pedido de tutela cautelar antecedente, proposta em desfavor de Fênix Factoring Fomento Mercantil Ltda., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, de consequência, revogou a liminar concedida, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC
.

Inconformada, insurge-se a autora, relatando a inexigibilidade do crédito em razão da exceção do contrato não cumprido.

Forte em tais argumentos requer a reforma da sentença, para que seja declarada a inexigibilidade dos títulos provenientes da Cessão de Crédito pactuada entre a Recorrida (Fênix) e o Sr. Luiz Fernando.

Contrarrazões no id. 217984362, pugnando, em preliminar, o não conhecimento do apelo por violação à dialeticidade e inovação recursal. No mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1002003-09.2017.8.11.0041 – Capital.

Apelante:

Centro de Diagnostico Santa Rosa Ltda.

Apelada:
Fenix Factoring Fomento Mercantil Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Centro de Diagnostico Santa Rosa Ltda.
ajuizou ação de sustação de protesto c/c pedido de tutela cautelar antecedente, em desfavor de Fênix Factoring Fomento Mercantil Ltda., aduzindo, em síntese, que firmou junto à empresa Luiz Fernando Forte da Silva, na data de 25/07/2016, um contrato de prestação de serviços, no valor de R$ 50.000,00, a ser pago por meio de boleto bancário em seis vezes.

Afirmou que o prestador de Serviços procurou a requerida no início de mês de agosto de 2016 e transacionou, cedendo seu crédito à requerida, e, por conseguinte, a parte requerida se tornou cessionária do crédito que a empresa contratada teria a receber do requerente.

Narrou que o contratado não iniciou os serviços no período avençado, assim como não os executou no período pré-estabelecido, e mesmo assim o autor efetuou o pagamento dos três primeiros boletos com vencimento em 10/09, 10/10 e 10/11, respectivamente.

Aduziu que diante da inexecução e conclusão dos serviços por parte do contratado Luiz Fernando Forte da Silva, notificou o contratado/prestador de serviços por duas vezes, na data de 08.11.2016 e em 29.11.2016, para que este finalizasse a execução dos serviços contratados, sob pena de suspensão dos pagamentos, contados a partir do recebimento da referida notificação.

Argumentou que após o recebimento da notificação o contratado solicitou repactuação do avençado, concordou e efetuou compras dos materiais faltantes para a conclusão da obra, no valor de R$ 13.426,84. Contudo, havia pendente o pagamento de R$ 24.225,00 pertinente às 3 (três) últimas parcelas do contrato.

Sendo assim, considerou que do valor ainda devido, abatido o que seria arcado com a compra dos materiais, ainda restariam devidos ao contratado Luiz Fernando a quantia de R$ 10.798,16. Então, firmaram um “Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços” consignando na Cláusula Primeira que o contratado receberia o valor de R$ 10.798,16, via depósito bancário ou boleto bancário.

Enfatizou que, no mesmo aditivo firmado, restou consignado na Cláusula 2ª que os boletos, anteriormente gerados, deveriam ser cancelados. Dando as partes plena, total e irrevogável quitação em relação ao Contrato de Prestação de Serviços. Ocorre que, o contratado não repassou à requerida a renegociação feita e corre o risco de os boletos irem a protesto.

Feitas tais considerações, postulou pela concessão da tutela antecedente a fim de que os títulos objetos da presente demanda não fossem protestados. No mérito, requereu a procedência da ação tornando definitiva a tutela.

Houve o indeferimento do pedido de tutela antecipada no id. 4789760, e a intimação do requerente para formular o pedido principal.

Decorrido o iter procedimental, apresentada defesa e replica, o feito foi saneado e foi realizada a instrução processual.

Em seguida, o magistrado
a quo
, proferiu sentença julgando
improcedentes os pedidos formulados na inicial e, de consequência, revogou a liminar concedida, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC
.

Inconformada, insurge-se a autora, relatando a inexigibilidade do crédito em razão da exceção do contrato não cumprido.

Forte em tais argumentos requer a reforma da sentença, para que seja declarada a inexigibilidade dos títulos provenientes da Cessão de Crédito pactuada entre a Recorrida (Fênix) e o Sr. Luiz Fernando.

Contrarrazões no id. 217984362, pugnando, em preliminar, o não conhecimento do apelo por violação à dialeticidade e inovação recursal. No mérito, pelo desprovimento.

Pois bem. Em preliminar contrarrecursal, a apelada requesta o não conhecimento do apelo, por violação ao principio da dialeticidade. Sustenta que a apelante não impugnou as razões de decidir do juízo sentenciante.

Deveras, a preliminar merece acolhida, isto porque as razões postas na peça recursal estão completamente dissociadas dos fundamentos da sentença recorrida que sequer enfrentou a tese da exceção do contrato não cumprido, sendo apresentada apenas nesta instância recursal, em dissonância com os argumentos que fundamentaram a sentença.

O magistrado
a quo
, ao fundamentar a improcedência dos pedidos e reconhecer a exigibilidade dos titulos, justificou o édito destacando que “a cessão de crédito ocorreu de forma válida e eficaz, logo os boletos inadimplidos são títulos exigíveis. Uma vez que os títulos são válidos, o autor tinha conhecimento da cessão de crédito e estava na posição de pagador, não poderia ter repactuado com o contratado sem comunicar a requerida, ou, ainda, deveria tê-la chamado para participar da renegociação. Isso porque, o autor havia se tornado o responsável pagador pelos títulos”

Logo, à evidencia, as razões do apelo estão completamente dissociadas dos fundamentos da sentença recorrida, que não adentrou à matéria quanto a exceção do contrato não cumprido, em

violação ao principio da congruência, o que impõe o não conhecimento do apelo, por violação ao principio da dialeticidade.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RMC – RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução de trechos já expostos na peça defensiva.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso
.”
(RAC n.

1050614-85.2020.8.11.0041,

3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.02.23 – negritei e grifei).

Demais disso, a tese da exceção do contrato não cumprido constitui nítida inovação recursal, e, além disso, tal alegação, por si só, não enseja a inexigibilidade dos títulos.

Posto isso,
não conheço
do recurso de apelação.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024